Tribunal: TJBA
Processo: 8057216-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057216-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ALDO ALBERTO FAGUNDES NARICI

Advogado(s)
:
FABIANA FERNANDES GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a aplicação dos limites de reajuste definidos pela ANS, relativos a planos individuais, a contrato coletivo empresarial, sob pena de multa. A operadora sustentou a inaplicabilidade da limitação em razão da natureza coletiva do plano e da suposta regularidade técnico-atuarial dos reajustes aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de origem que limitou os reajustes de plano coletivo aos índices da ANS pode subsistir mesmo diante da alegada natureza coletiva do contrato; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base em indícios de abusividade dos reajustes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento não é via adequada para análise exauriente, sendo cabível apenas o exame perfunctório dos requisitos da tutela de urgência.

4. A ausência de comprovação, pela operadora, de laudo atuarial ou de documentação técnica que justificasse os aumentos sucessivos da mensalidade autoriza o reconhecimento da verossimilhança da alegação de abusividade.

5. É consolidado o entendimento jurisprudencial deste Tribunal no sentido de que o reajuste de planos coletivos pode ser submetido a controle judicial, quando evidenciada abusividade ou ausência de transparência, à luz do CDC, da legislação civil e do Estatuto do Idoso.

6. A manutenção da decisão não configura risco irreversível à operadora, sendo os efeitos da tutela provisória plenamente reversíveis.

7. A operadora agravante não demonstrou o
fumus boni iuris
nem o
periculum in mora
exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ou provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8057216-88.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como agravado,
ALDO ALBERTO FAGUNDES NARICI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)